Tribunal: CARF
Processo: 12448.723183/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO PARA FINS DE ISENÇÃO DO IRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS COMO ISENTO. RECLASSIFICAÇÃO PELO LANÇAMENTO.
Os valores recebidos em decorrência de desvio de função estão sujeitos à incidência do imposto de renda tendo natureza remuneratória.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do imposto. O imposto de renda incidente sobre parcelas pagas em atraso e acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente) deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723183/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
DESVIO
DE
FUNÇÃO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO PARA FINS DE
ISENÇÃO DO IRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
COMO ISENTO. RECLASSIFICAÇÃO PELO LANÇAMENTO.
Os valores recebidos em decorrência de desvio de função estão sujeitos à
incidência do imposto de renda tendo natureza remuneratória.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do
imposto. O imposto de renda incidente sobre parcelas pagas em atraso e
acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente) deve observar as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a
utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723183/2011-26
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial para determinar seja o imposto de renda recalculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 72/98), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 58/64), proferida em sessão de 28/11/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-55.760, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem
constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Mantém-se o valor apurado pelo Fisco quando o contribuinte, na fase impugnatória, não
apresentar documentação hábil a refutar o feito fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela arrecadação dos tributos, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, tem o dever legal de exigir o
crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que
não cabe à autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de
ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de
fls.15/19, lavrada pela DRF/Rio de Janeiro I em 07/02/2011, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009
apresentada pelo contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls.38/44, que apurou
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da justiça
federal”, no valor de R$ 240.903,13, resultando, em consequência, a apuração de
imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de R$ 63.311,55, acrescido de
multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 47.483,66, e juros de mora, no
valor de R$ 10.769,29, calculados até fevereiro de 2011.

Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:

- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação
Judicial Federal. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial federal, no valor de R$ 269.643,25, auferidos pelo
titular e/ou dependentes.

- Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 10.036,35.
.........
Processo Judicial no 2008.05554
Valor Levantamento: R$ 334.544,95
Honorários Advocatícios: R$ 64.901,73
Rendimentos Tributáveis: R$ 269.643,25
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua peça impugnatória de fls.02/14, instruída com os elementos de fls.23/37,
o contribuinte acima identificado contesta o lançamento efetuado, argumentando, em
apertada síntese, que:

1) O notificado, na condição de servidor público federal do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, interpôs contra a mencionada autarquia, juntamente com outros
servidores do INPI, “uma ação ordinária declaratória (Processo Judicial no
94.0024242-5) que tramitou perante a 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, na qual foi vitorioso, restando reconhecido o desvio de função ao qual
foi submetido durante anos”;

2) “Na ação judicial obteve direito a uma indenização, correspondente à
diferença entre o que recebeu a título de vencimentos e o que recebeu um servidor
qualquer que efetuou rigorosamente o mesmo serviço, mas estava enquadrado no cargo
de nível superior”;

3) A quantia recebida é uma indenização, “uma vez que seu objetivo foi
claramente o de compensar financeiramente o servidor pela ilegalidade a qual foi
submetido ao longo dos anos”, e foi apontada em sua DIRPF/2009 no campo pertinente
às verbas isentas de imposto de renda;

4) O lançamento em foco “é inconstitucional e ilegal, inclusive à luz de
reiterados e recentes julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça;

5) “O pagamento de parcelas indenizatórias em atraso, recebidas de forma
acumulada, como sucedeu com o impugnante, não atrai a incidência da exação, se a
renda não era tributável no próprio mês em que deveria haver sido paga a remuneração
extra, ou senão demanda a incidência da alíquota menor então vigente”;

6) Sendo indiscutível que a verba indenizatória foi percebida pelo impugnante
acumuladamente, é imperioso “o recálculo da incidência do IRPF, de acordo com as
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida pelo servidor mês a mês, na forma de pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”;

7) Requer que seja desconsiderada a imposição da multa de ofício, “por
caracterizar confisco, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição da República,
bem como ao direito de propriedade assegurado pelo artigo 5o, inciso XXII, da Carta
Magna”.

Para corroborar sua defesa, o contribuinte transcreve ementas e trechos de vários
Acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 26/03/2015, e-fl. 69,
protocolo recursal em 15/04/2015, e-fl. 72, e despacho de encaminhamento, e-fl. 107), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros,
teses de inconstitucionalidade e princípios constitucionais para afastar a aplicação da lei federal.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia tangencia a discussão da
omissão de rendimentos decorrente de valores pagos a partir de decisão judicial que reconheceu
desvio de função. Dentro da temática tem-se o debate sobre a natureza dos valores recebidos e o
método de cálculo dos rendimentos percebidos acumuladamente, bem como a discussão quanto a
taxa SELIC e aos juros de mora de 75%.
- Alegação de não incidência do IRPF sobre os valores percebidos a título de
desvio de função após ação judicial, que seriam de natureza indenizatória.
O recorrente aduz, em apertada síntese, a não incidência do IRPF sobre os valores
recebidos após ação judicial que reconheceu desvio de função em atividades laborais
desempenhadas. Diz que era servidor público federal do INPI e que reconhecido o desvio de
função o pagamento foi originado do interesse exclusivo do empregador, não sendo tributável,
mas indenizatório. Alega que exercia funções de nível superior, ao passo que percebia
remuneração correspondente ao nível médio. Sustenta natureza indenizatória e afirma que não
foi dado qualquer reenquadramento nas funções de nível superior ou de integralização das
diferenças percebidas em seus vencimentos, para fins de aposentadoria ou qualquer outra
vantagem, de modo que o contribuinte somente obteve direito a uma indenização,
correspondente à diferença entre o que recebeu à título de vencimentos e o que receberia se
tivesse sido enquadrada no cargo de nível superior.
Pois bem. Apesar das alegações quanto ao entendimento de que a verba seria
indenizatória, tal parcela de “diferença” pelo trabalho mais relevante que desempenhou e pelo
qual não foi remunerado, claramente tem viés de remuneração. Somado a isso, inexistindo lei
federal reconhecendo a isenção para a situação posta, é incabível a exclusão dos rendimentos da
base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Logo, confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovado o
recolhimento, nem a declaração como rendimentos tributáveis, o lançamento é procedente.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

Sendo diferenças salariais, a partir do reconhecido desvio de função no labor,
resta claro que não se cuida de “indenização”, não se acolhendo os argumentos da defesa, sendo
diferenças salariais, remuneração. Ora, as diferenças de remuneração estão sujeitas à incidência
do imposto de renda.
Importante destacar que a matéria já foi analisada no STJ, conforme precedentes:
TRIBUTÁRIO. VERBAS RECEBIDAS EM FACE DE RECONHECIMENTO
JUDICIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. NATUREZA SALARIAL. IMPOSTO DE
RENDA. INCIDÊNCIA.
"A parcela recebida por servidor público em virtude do reconhecimento judicial do
desvio de função ostenta nítida feição salarial, razão por que sobre ela incide o imposto
de renda, por representar acréscimo patrimonial, base de incidência tributária, nos
termos do art. 43 do CTN." (REsp 1.301.653/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 24/8/2012.) Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.352.250/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 21/2/2013, DJe de 1/3/2013.)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
(...)
DESVIO
DE
FUNÇÃO
RECONHECIDO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA
COM O POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a parcela
recebida por servidor público em virtude do reconhecimento judicial do desvio de
função tem natureza salarial, sendo devida, portanto, a incidência da contribuição
previdenciária oficial. Precedentes: REsp 1.352.250/PE, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 1o.3.2013; REsp 1.301.653/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 24.8.2012.
3. Estando o decisum impugnado alinhado ao atual posicionamento do STJ, não merece
prosperar a irresignação.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.843.896/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.)
Por fim, a despeito do último precedente ser de contribuições previdenciárias, o
primeiro é diretamente acerca da tributação do imposto sobre a renda. O fato é que em todos os
precedentes do Colendo STJ tem-se certo de que: “a parcela recebida por servidor público em
virtude do reconhecimento judicial do desvio de função tem natureza salarial”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
Observo que o lançamento foi realizado sob regime de caixa e o recorrente bem
explica, a todo tempo, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente e pretende
cancelar ou anular o lançamento por haver uma alegada inadequada apuração da base de cálculo.
Importante informar que em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
(STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), a Excelsa Corte firmou a tese
segundo a qual: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
Ora, o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que essas verbas
deveriam ter sido pagas (regime de competência), vedando-se a utilização do montante global
como parâmetro (regime de caixa).
É que os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido. Não há nulidade, porém é dever recalcular na forma
orientada e decidida pelo STF.
Sendo assim, deve-se recalcular o imposto de renda pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira
o rendimento auferido.
- Juros de mora pela taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios pela taxa SELIC.
A discussão de inconstitucionalidade da SELIC não será apreciada, remanescendo
o debate sobre a aplicação da SELIC como correta ou não.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa.
Não há outra taxa que incida junto com a SELIC. Ademais, também não se
sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

diversos precedentes administrativos e judiciais. Outrossim, não há cumulação indevida de juros
moratórios e da multa, pois cada qual exerce a sua função autorizada e prevista em lei, tendo o
lançamento bem apontado a normatização a partir da subsunção efetivada na aplicação do
direito.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso.
Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros distinta daquela calculada à
base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros em 6% (seis por cento) ao
ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa do lançamento de ofício: 75%
O recorrente se insurge, ainda, contra o percentual da multa do lançamento de
ofício pretendendo o afastamento ou a redução. A discussão de inconstitucionalidade, de
confisco, de limites, de razoabilidade no percentual etc., não são apreciadas, por ser vedado
deixar de aplicar a lei federal por motivo de reconhecimento de inconstitucionalidade sem
decisão específica vinculante do STF, remanescendo o debate sobre a correta aplicação da multa.
Pois bem. No que se relaciona a multa de ofício de 75%, não lhe assiste razão.
Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do
lançamento de ofício, quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração
Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo o percentual mínimo de 75%,
conforme preceito normativo.
O lançamento e seu relatório fiscal bem delimitam o enquadramento legal,
inexistindo desconhecimento da legislação de regência em plena vigência no ocasião do fato
gerador.
A multa consta indicada e delimitada no lançamento de infração e decorre dos
fatos narrados no termo de verificação fiscal.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, vez
que amparado em lei federal, sendo vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (àquela que fixa a multa de ofício em 75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto
por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e, na
parte conhecida, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar seja o imposto de renda
recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723183/2011-26

Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para determinar seja o imposto de renda recalculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as
competências compreendidas.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 119
DF CARF MF
Original